Tribunal: STF
Processo: HC 83809
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR.
SEU CABIMENTO APENAS NAS HIPÓTESES DO ART. 117 DA LEP.
I. - O
Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária, decidiu que a prisão
domiciliar somente é cabível nas hipóteses estabelecidas no art. 117
 da Lei 7.210/84 (HC 68.118/SP).
II. - H.C. indeferido.